Tribunal: TJDFT
Processo: 0757536-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para compelir o Ente Distrital a internar a autora em leito de UTI. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que o Distrito Federal deve arcar com os custos de UTI pelo período de 26/10/2022 até 27/10/2022, sob o fundamento de que este foi cientificado acerca da internação no dia 26/10/2022.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48256993) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 48256995). Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso (ID 48806056).
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada. Conforme se verifica nos autos, a autora deu entrada em hospital da rede privada no dia 26/10/2022, às 13h26min (ID 48256960 - pág. 16) e, diante da gravidade do caso, requereu a transferência para a rede pública quando constou a necessidade de cuidados de leito de UTI.
5. O pedido de tutela antecipada foi deferido parcialmente em 26/10/2022, às 17h46m, ID 48256963, sendo a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DO DF intimada em 26/10/2022 às 22h17 (ID 48256966), para o fim de determinar ao ente demandado que proceda à inserção da parte autora no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF (o que não se confunde com internação imediata)
6. Assim, constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. Deve-se, contudo, considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 22 da LINDB. Em especial no presente caso, já que em 26/10//2022 não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão na lista da Central de Regulação de leitos, o que foi efetivamente cumprido no dia seguinte.
7. Não havendo omissão do ente público, que tomou as providências necessárias para a internação da recorrente em leito de UTI após intimado, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.